Tribunal: TCU
Processo: 025.638/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de irregularidades em licitação destinada à eventual e futura aquisição de pá carregadeira articulada, nova, sobre rodas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades praticadas pelo município de Espírito Santo do Dourado/MG, no âmbito do Pregão Presencial 10/2020 - Processo Licitatório 219/2020, realizado em 13/4/2020, que tem como objeto a aquisição de pá carregadeira articulada, nova, sobre rodas, conforme convênio firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em, com fulcro no art. 276, caput , do RI/TCU: 9.1. referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 21 desses autos, transcrito no relatório que precede este Acórdão, bem como as medidas constantes no mencionado despacho.